Tribunal: TJES
Processo: 5001403-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001403-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PLACAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001403-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: PLACAS DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, com pedido de efeito ativo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, em ação de revisão contratual, deferiu tutela de urgência para determinar:
(i)
a suspensão da obrigação da autora de adquirir e pagar a demanda mínima de energia elétrica contratada, enquanto perdurar os pressupostos fáticos que fundamentam essa decisão;
(ii)
que a ré promova cobrança apenas pelo consumo efetivo de energia elétrica durante esse período, incluindo-se nesse novo método de cobrança a fatura com vencimento em 11 de maio 2020;
(iii)
que seja realizado o parcelamento em quatro (4) vezes da fatura com vencimento em 9 de abril de 2020, devendo a primeira parcela ser depositada pela autora no prazo de cinco (5) dias;
(iv)
que a demandada se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica da parte autora (instalação nº 160749131) ou se o desligamento já houver ocorrido, promova imediatamente o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais);
(v)
que a ré abstenha-se de inscrever o nome dos demandantes nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito em razão do débito de relativo a fatura do mês abril, ora parcelado.

A agravante sustenta, em síntese:
i)
o contrato vigente entre as partes não é de fornecimento de energia elétrica, mas contrato de uso do sistema de distribuição;
ii)
necessidade de manutenção do faturamento pela demanda contratada em razão da ausência de caso fortuito ou força maior;
iii)
possibilidade da suspensão do serviço em decorrência do inadimplemento;
iv)
inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (640357). Contrarrazões apresentadas (645730). Agravo Interno interposto pela agravante (685633) e contrarrazões apresentadas pela parte agravada (699280).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 15 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001403-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: PLACAS DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram inicialmente contrato de compra de energia elétrica regulada (CCER) e, posteriormente, mediante aditivo contratual, pactuaram contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD), tendo em vista que a parte agravada se enquadra no conceito de consumidora livre.

No que se refere aos contratos firmados pelas partes, tanto o de compra de energia elétrica regulada (CCER – id 560668), quanto o de uso de sistema de distribuição (CUSD – id 560504) verifico que em ambos há cláusulas com previsão de suspensão das obrigações contratuais em relação à parte que suporte os efeitos de caso fortuito ou força maior (cláusulas 12 e 21, respectivamente), vejamos:

21. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

21.1. Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou responsável perante a outra Parte, nos termos deste
CUSD
, ou perante terceiros, por evento de inadimplemento, direta ou indiretamente, de hipótese de Caso Fortuito ou Força Maior.

21.1.1. Conceitua-se “Hipótese de Caso Fortuito ou Força Maior” como qualquer fato imprevisível que esteja fora do controle de qualquer das
PARTES
deste
CCER
, ou, se previsível que esteja fora do controle de qualquer das
PARTES
e cujos efeitos não possam ser evitados por tal
PARTE
, na forma prevista no artigo 393, parágrafo único do Código Civil, incluindo, mas sem limitação: cataclismos, condições meteorológicas excepcionais e imprevisíveis, guerras declaradas, tumultos ou terremotos.

21.1.2. Não constituem Hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior: (i) dificuldade econômica, (ii) alterações das condições de mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das
PARTES
de obrigação contratual.

21.2.
Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, fiando a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão dos seus efeitos.

Dessa maneira, não vejo como alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de manter a tutela de urgência que impede a agravante de interromper os serviços prestados à parte agravada, assim como de registrar seus dados em cadastro restritivo de crédito em razão dos débitos discutidos, sobretudo em razão da Pandemia do Covid-19 que, não obstante existam diversas medidas a fim de mitigar os seus efeitos, ainda se encontra presente.

No mesmo sentido, não vejo como acolher neste momento processual a tese que pretende desnaturar a referida pandemia como caso fortuito, na medida em que totalmente imprevisível e, especialmente para as partes, inevitável.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Neste contexto, não se verifica desídia por parte do Juízo processante, o qual, inclusive, ressaltou dificuldades no cumprimento de determinadas diligências em razão do atual contexto de pandemia, o que decorre, evidentemente, de motivo de força maior. De toda sorte, há previsão de que o julgamento do apelo se dê em data próxima.
(HC 665.544/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.
(RHC 139.253/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Apesar da parte agravante sustentar a necessidade de submissão ao juízo arbitral, não há nos contratos até então juntados aos autos cláusula contratual neste sentido.

Por derradeiro, o perigo de demora é manifesto, haja vista o risco de interrupção das atividades da agravada e, por conseguinte, dos postos de trabalhos relacionados, com a ausência de fornecimento de energia elétrica e negativação dos dados da agravada.

Esse também é o entendimento de demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

Paralisação das atividades comerciais da agravada em razão da pandemia da COVID-19. Fato imprevisível, que autoriza o juiz a adequar o valor da prestação devida pela agravada, na forma do art. 317 do Código Civil. Concessão de tutela de urgência para permitir o pagamento apenas da energia efetivamente consumida, a despeito do volume mínimo contratado, durante a vigência dos decretos governamentais que impedem a reabertura do estabelecimento comercial. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21655302720208260000 SP 2165530-27.2020.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 28/09/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Apenas por argumentar, imperioso ressaltar que não se está permitindo o funcionamento das atividades da agravada sem o pagamento regular da contraprestação pela utilização do sistema de distribuição de energia fornecido pela agravante, mas tão somente a mitigação da sua cobança durante a pandemia.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
o agravo de instrumento.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES. PANDEMIA COVID-19. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram inicialmente contrato de compra de energia elétrica regulada (CCER) e, posteriormente, mediante aditivo contratual, pactuaram contrato de uso de sistema de distribuição (CUSD), tendo em vista que a parte agravada se enquadra no conceito de consumidora livre.
3.
No que se refere aos contratos firmados pelas partes, tanto o de compra de energia elétrica regulada (CCER – id 560668), quanto o de uso de sistema de distribuição (CUSD – id 560504) verifico que em ambos há cláusulas com previsão de suspensão das obrigações contratuais em relação à parte que suporte os efeitos de caso fortuito ou força maior (cláusulas 12 e 21, respectivamente).
4.
Dessa maneira, não vejo como alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de manter a tutela de urgência que impede a agravante de interromper os serviços prestados à parte agravada, assim como de registrar seus dados em cadastro restritivo de crédito em razão dos débitos discutidos, sobretudo em razão da Pandemia do Covid-19 que, não obstante existam diversas medidas a fim de mitigar os seus efeitos, ainda se encontra presente.
5.
No mesmo sentido, não vejo como acolher neste momento processual a tese que pretende desnaturar a referida pandemia como caso fortuito, na medida em que totalmente imprevisível e, especialmente para as partes, inevitável.
6.
Imperioso ressaltar que não se está permitindo o funcionamento das atividades da agravada sem o pagamento da contraprestação pela utilização do sistema de distribuição de energia fornecido pela agravante, mas tão somente a mitigação da sua cobrança durante a pandemia.
7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.